Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA JÁ DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR. REITERADA COBRANÇA. DESÍDIA DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RÉUS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 326 DA SÚMULA DO STJ.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com a previsão normativa dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 34 do CDC, razão pela qual a empresa de cobrança responde, solidariamente com a instituição financeira credora, em caso de danos causados ao consumidor.
3. O ajuizamento de ação que visa coibir nova cobrança de dívida declarada inexistente em outra ação, não ofende a coisa julgada, porquanto se trata de fato novo e prática de novo ato ilícito, passível, portanto, de nova indenização.
4. Considerando que, de acordo com o princípio da actio nata, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, tem-se por não configurada a prescrição.
5. Inquestionável a ocorrência do abalo moral advindo da falha na prestação dos serviços, que se deu em razão da cobrança indevida, decorrente de dívida cuja inexistência foi reconhecida em ação anterior transitada em julgado.
6. A contumácia dos Réus ao persistirem na conduta de cobranças indevidas por débito inexistente, com anterior condenação por danos morais, não só ultrapassa todos os limites do tolerável, como constitui violação flagrante à ordem jurídica, com ofensa às normas de proteção à incolumidade de valores legalmente reconhecidos como patrimônio imaterial da pessoa e, em especial, do consumidor de bens e serviços, gerando dano efetivo de natureza moral, passível de indenização.
7. Os transtornos causados a Autora caracterizam infringência à norma inserta no art. 14 do CDC e ensejam dano moral, impondo-se a condenação daqueles que prestam o serviço a reparar o abalo causado pela falha na sua prestação.
8. Nesse contexto, tendo em vista o agravante da contumácia, justifica-se a condenação dos Réus em valor superior àquele fixado nos autos do processo n. 2007.01.1.114293-2, a fim de compeli-los a não ignorar determinação judicial.
9. O Enunciado n. 326 da Súmula do C. STJ dispõe que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado a inicial não implica sucumbência recíproca”.
10. Não obstante a necessidade de formulação de pedido certo acerca do valor da indenização, conforme disposto no inciso V, do art. 292 do CPC/2015, esta não modifica o entendimento sedimentado pelo Enunciado n. 326 do C. STJ, o qual não restou cancelado/revogado, devendo ele ser aplicado à hipótese, tendo em vista o disposto no art. 927, inciso IV, do CPC/2015.
11. Deu-se parcial provimento ao recurso da Autora. Negou-se provimento aos recursos dos Réus.